Tribunal: TJBA
Processo: 0000108-34.2012.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000108-34.2012.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAMARES ANTONIA RODRIGUES FORTE RIBEIRO

Advogado(s)
:
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO

APELADO: VIDALVO FIGUEIREDO BASTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ACOLHIMENTO. IMÓVEL ALIENADO EM HASTA PÚBLICA REALIZADA PERANTE A JUSTIÇA OBREIRA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000108-34.2012.8.05.0021, de Salvador, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
a preliminar suscitadas e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, de de 2020.

EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ

RELATOR